Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744234-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCELLIO DA SILVA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Verifico que o apelante, OCELLIO DA SILVA COSTA, não é beneficiário da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 4). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator